Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718697-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. B. G. M., M. E. B. G. M. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M. C. B. G. M. e M. E. B. G. M., menores representadas por seu genitor, contra a decisão interlocutória exarada pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF que, nos autos da Ação no 0707991-90.2023.8.07.0007, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, as agravantes afirmam que não tem condições de pagar as custas processuais nem honorários advocatícios, pois são menores de idade. Afirmam que é presumível a insuficiência de recursos de parte menor de idade para arcar com as despesas processuais, independentemente da condição financeira ostentada por seus genitores. Defendem que a sua capacidade econômica não se confunde com a situação financeira do seu representante legal, portanto, a decisão impugnada contraria a jurisprudência predominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Colacionam jurisprudências que entendem ser aplicáveis ao presente caso. Requerem que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para deferir o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado. Sem preparo, ante o pedido de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação, bem como o risco ao resultado útil do presente recurso. Verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Nesse sentido, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1688636, 07406649420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cumpre destacar que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, pela presunção de veracidade constante na declaração de hipossuficiência em ID: Num. 156986920, e pela análise dos documentos juntados aos autos em ID: 46755228 - Págs. 13/16, os quais comprovam que as agravantes possuem apenas 06 anos de idade, não restam dúvidas de que são menores de idade e não possuem renda própria, o que confere presunção à sua hipossuficiência econômica e, na esteira da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o consequente benefício da gratuidade. Além do mais, o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO REPRESENTANTE LEGAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. 2. Consoante entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça, a capacidade econômica do menor não se confunde com a situação financeira do seu representante legal. 3. Sendo presumível, pela tenra idade, que o agravante não aufere renda e, portanto, não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, não havendo, ainda, prova de que possua situação financeira vantajosa, não há outra solução senão o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1644481, 07360342920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, os argumentos das agravantes são hábeis em demonstrar a incapacidade de suportarem o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo por serem menores de idade, o que se presume não possuírem condições financeiras de arcar com eventuais custas processuais exigidas ao longo do processo. Verifico a presença dos requisitos autorizados da concessão de efeito suspensivo, uma vez que, instado a recolher custas pelo Juízo monocrático, poderá ver seu direito infirmado ante à impossibilidade de fazê-lo. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador